Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722354-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS LIMA FEITOSA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO Elias Lima Feitosa interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão que, proferida em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de valores em conta bancária via sistema Sisbajud. O agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. O agravante-devedor é agente de vigilância do Ministério da Economia (id. 27216829), aufere renda bruta de R$ 6.020,27 e líquida de R$ 3.232,89. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-devedor para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P. I. Brasília - DF, 12 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora